Tribunal: TJDFT
Processo: 0005531-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL. CRIMES DE ROUBO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. SEMI-IMPUTABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. MEDIDA DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dependência química, por si só, não conduz à semi-imputabilidade e à consequente aplicação de redutor da pena ou de medida de segurança preconizados no art. 26, parágrafo único, e art. 98, ambos do Código Penal.
2. Mantida hígida a capacidade de compreensão da realidade, e reduzida a capacidade de autodeterminação ao tempo da conduta criminosa, o laudo pericial psiquiátrico não atesta a “perturbação da saúde mental” do periciando.
3. À luz da teoria da actio libera in causa, deve o réu ser punido na qualidade de imputável. Ainda que dependente químico, o consumo, doloso ou culposo, de substância entorpecente antes da prática delitiva não abranda a imputabilidade penal do réu.
4. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.